Tribunal: TJDFT
Processo: 0733942-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733942-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: SOSTENES DE SOUZA MOREIRA D E S P A C H O Diga o agravante sobre a preliminar de deserção do recurso em face de não ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Para tanto deve colacionar aos autos o deferimento da gratuidade nos autos de origem. Faculto, nos termos do art. 1007, § 4o do CPC, o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora